Tribunal: TCU
Processo: 037.139/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam, nesta fase processual, da seleção preliminar das obras que devem compor o plano de fiscalização de obras de 2022 deste Tribunal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 3o da Resolução - TCU 280/2016, em: 9.1. autorizar a realização, no âmbito do Fiscobras 2022, das fiscalizações identificadas no Anexo I da instrução juntada à peça 5 destes autos; e 9.2. restituir os presentes autos à Coinfra para demais providências.